Tribunal: TJDFT
Processo: 0706937-67.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. PREÇO FINANCIANDO EM 24 VEZES POR MEIO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO PRINCIPAL NÃO APRESENTADO NOS AUTOS. CONTRATO ACESSÓRIO. ASSINATURA POR LINK ENVIADO AO E-MAIL. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VONTADE NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA DEPOIS DE CESSADO O SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça. Impugnação feita no bojo das contrarrazões rejeitada.
2. Caracteriza indevida inovação recursal o pedido de compensação pelos danos morais formulado somente na fase recursal. Recurso não conhecido nesse aspecto.
3. Nos termos do art. 6o, inciso III, do CDC o fornecedor deve prestar informação adequada e clara sobre o serviço a ser prestado e, de acordo com o art. 30, fica obrigado a cumprir a oferta veiculada.
4. A autora afirma que celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, mas nega que tenha firmado o contrato de financiamento. Somente o contrato de financiamento - certificado por meio de link de assinatura enviado ao suposto e-mail do consumidor - foi juntado aos autos.
5. Assim como todo contrato oneroso, o contrato de prestação de serviços educacionais deve conter os requisitos essenciais: partes, objeto, preço e o consentimento. A não apresentação do contrato inviabiliza a aferição da extensão do consentimento dado pela autora no tocante ao objeto e ao preço dos serviços. Nesse aspecto, o contrato de financiamento não substitui e não serve para demonstrar o preço do contrato de prestação de serviço.
6. Além disso, as operações de empréstimo e financiamento realizadas por meio de plataforma eletrônica devem conter manifestação inequívoca das partes envolvidas, nos termos do art. 19 da Resolução Bacen 5.050/2022. Essa manifestação inequívoca nos contratos digitais deve ser comprovada por assinatura digital do consumidor ou por meio de biometria facial, geolocalização e identificação do IP do aparelho.
7. Se a autora afirma que firmou apenas o contrato de prestação de serviços e a ré junta o contrato de financiamento remanesce a dúvida sobre qual instrumento contratual quis a autora lançar seu consentimento. Essa dúvida opera em prol do consumidor
8. Assim, considerando que a assinatura não foi aposta por meio de certificado digital do consumidor ou por meio de biometria facial e geolocalização, e considerando a inexistência nos autos do contrato principal, é indevida a cobrança de parcela do suposto financiamento depois de cessada a prestação do serviço. São devidos somente os pagamentos durante a contraprestação pelo fornecedor, ou seja, até outubro de 2023.
9. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, provido para declarar a inexistência do débito vencido depois de outubro de 2023, com a consequente condenação dos réus/recorridos a devolver a quantia eventualmente paga das prestações vencidas a partir de novembro de 2023 (ID 62845172 - Pág. 4).
10. Sem custas ou honorários.
11. Nos termos da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo da parte autora são fixados no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.